Tribunal: STF
Processo: HC 111976
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NULIDADE. ARGUIÇÃO APÓS O DECURSO DE MAIS DE SEIS ANOS DA PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ORDEM DENEGADA.



    I – É verdade que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a falta de intimação pessoal do defensor público ou dativo para a sessão de julgamento é causa de nulidade.



    II – Entretanto, na hipótese, verifica-se que, embora não tenha sido intimada pessoalmente da data da sessão de julgamento do recurso em sentido estrito, a Defensoria Pública estadual foi cientificada pessoalmente do acórdão que negou provimento ao recurso em questão, em 26/8/2003, tendo se quedado inerte acerca da nulidade agora apontada.



    III – Somente em 16/11/2009, ou seja, decorridos mais de seis anos da data em que foi intimada daquele decisum, a Defensoria baiana se insurgiu contra a omissão em apreço. Inegável, pois, a preclusão da matéria. Precedentes.



    IV – Ordem denegada.